Tribunal: STF
Processo: RE 78798
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
NÃO HOUVE INVERSAO DO ONUS DA PROVA. JUSTIFICAÇÃO FEITA COM PREVIA
CITAÇÃO DA RE.
HONORARIOS ADVOCATICIOS.
PARA APURAR SE FOI JUSTA OU INJUSTA A SUA ESTIMATIVA, NÃO CABE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.